Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705835-69.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ERISVALDO SOUSA DA CONCEICAO DECISÃO O recurso deverá ser interposto no prazo legal e seu preparo deverá ser feito, independentemente de intimação, em 48h seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente BANCO DO BRASIL não comprovou que faz jus à gratuidade de justiça e não comprovou o RECOLHIMENTO do preparo recursal no prazo assinado por lei. Preconiza o art. 31, §1o, do RITRJE que implicará em imediata deserção a não COMPROVAÇÃO nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. À míngua dos requisitos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, não conheço do recurso inominado, por deserção, nos termos do art. 932, III e art. 31, §1o, do RITR. Condeno o autor recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Intime-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator